Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição, por ausência de dolo, no tocante ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, quando o conjunto probatório revela que o acusado violou a proibição de se aproximar de sua ex-companheira, porquanto foi até as proximidades da casa dela, desobedecendo, portanto, à ordem judicial proferida em seu desfavor. 2. Recurso conhecido e desprovido.